Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto suscitada pela embargada/apelada em suas contrarrazões ao recurso (id 12731042).